Tribunal: TJPA
Processo: 0806890-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806890-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GONCALO LIMA ALBUQUERQUE

AGRAVADO: LANNA FABIELLY FERREIRA DE ALBUQUERQUE, LEONAM JOSÉ FERREIRA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806890-57.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: GONÇALO LIMA ALBUQUERQUE

DEFENSORA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

AGRAVADA: LANNA FABIELLY FERREIRA DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: L. J. F. DE A., REPRESENTADO POR FABÍOLA CARLA DA SILVA FERREIRA

ADVOGADA: APARECIDA NAZARÉ DA SILVA FERREIRA - OAB/PA 24.025

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS (PLR) DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As verbas eventuais e indenizatórias não integram a base de cálculo da pensão alimentícia, por não integrarem a remuneração salarial e por não serem habituais.

2.

A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) não integra a base de cálculo dos alimentos.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806890-57.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: GONÇALO LIMA ALBUQUERQUE

DEFENSORA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

AGRAVADA: LANNA FABIELLY FERREIRA DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: L. J. F. DE A., REPRESENTADO POR FABÍOLA CARLA DA SILVA FERREIRA

ADVOGADA: APARECIDA NAZARÉ DA SILVA FERREIRA - OAB/PA 24.025

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GONÇALO LIMA ALBUQUERQUE contra ato proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua no bojo da Ação de Alimentos (Processo nº 0012900-16.2012.8.14.0006) proposta por LANNA FABIELLY FERREIRA DE ALBUQUERQUE e L. J. F. D. A., REPRESENTADO POR FABÍOLA CARLA DA SILVA FERREIRA, em que deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

“(...)

Em análise aos termos da sentença que homologou acordo sobre os alimentos, constato que o requerido ficou obrigado a pagar aos seus filhos o valor correspondente à 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos e demais vantagens, excluídos os descontos obrigatórios, inclusive o ticket alimentação.

Como é cediço há diversos entendimentos jurisprudenciais sobre a possibilidade ou não de se incidir os valores relativos à Participação nos Lucros e Resultados sobre a pensão alimentícia.

Ao meu sentir, entendo que os valores recebidos a título de PLR advém do esforço do autor pelo seu trabalho, e como resultado, recebe parte dos lucros da empresa, como pagamento pelo seu labor.

Não há se pensar que, o trabalhador, ao dispor de seu esforço para que a empresa evolua, e que por este trabalho, seja pago, deixe tal pagamento de ser considerado como remuneração (vencimentos e demais vantagens), e que dele se beneficie.(...)

Sobre esse entendimento, vale mencionar, que o filho não convivente, com espeque no princípio da isonomia, deve, da mesma forma, usufruir das benesses que usufruem os demais entes da família atual do alimentante, mesmo que de forma proporcional. Não vejo com razoável o fato de o réu receber valores, que entendo remuneratórios, beneficiar-se de forma unilateral sem que a prole que não está sob sua guarda direta possa desfrutar desses valores, mesmo que parcialmente.

Portanto, diante dos entendimentos jurisprudenciais acima, comungo do entendimento de que a verba, pode servir de base de cálculo para a incidência dos alimentos, considerando o binômio necessidade e possibilidade.

Explico, dispondo as exequentes que necessitam dos alimentos requeridos em virtude de alteração de suas necessidades, face às despesas naturais que se alteram diante de suas idades, e, ainda, diante do desemprego da genitora dos menores, vejo da possibilidade do pedido, até porque, afeto ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, da Carta Magna (Constituição Federal de 1988), princípio, este, que se avulta sobre qualquer outro princípio infraconstitucional.

Isso posto, constatando-se que a genitora dos alimentandos provou que se encontra desempregada, e, ainda, diante do aumento comum das despesas inerente às idades dos suplicantes, e, finalmente, havendo entendimento majoritário e atual da Corte Superior no sentido de considerar que os a participação nos lucros e resultados do empregador devem integrar a pensão alimentícia, REJEITO a impugnação formulada pelo executado, para deferir o pedido de fls. 132/136, todavia, com modulações, para, inicialmente determinar seja oficiada à fonte pagadora do requerido para que proceda imediatamente, sob pena de responsabilização, nos termos do art. 22, da Lei 5.478/68, além dos alimentos que já vêm sendo descontados, os descontos de 30% sobre o PLR – Participação nos Lucros e Resultados futuros, a serem depositados na mesma conta bancária em que já vem sendo depositada a pensão alimentícia.”

Em síntese, sustenta a parte agravante que a r. decisão agravada merece reforma, para que exclua da base de cálculo dos alimentos o valor recebido a título de participação nos lucros e resultados de sua empregadora, conforme entendimento Jurisprudencial recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pela suspensão da decisão recorrida, ante a possibilidade de dano irreparável, uma vez que os alimentos seriam irrepetíveis.

Deferi o pedido para suspensão dos efeitos da decisão combatida, até o pronunciamento definitivo do feito (Id.3371667).

A parte agravada não apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme Certidão (Id.3495371).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo improvimento do agravo de instrumento (ID 3784090).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Respeitado o entendimento do Juízo de primeiro grau, os alimentos provisórios comportam decisão diversa, isto porque prevalece o entendimento de que as verbas eventuais não integram a base de cálculo da pensão alimentícia, uma vez que elas não compõem a remuneração salarial e não são habituais, a exemplo das horas extras eventuais, prêmios, participação nos lucros e férias indenizadas.

É relevante desde logo destacar, que a participação nos lucros era previsão normativa antiga, mas que ganhou novo tratamento a partir da Constituição da República de 1988 e da legislação infraconstitucional que se seguiu.

O artigo 7º , caput, da CF, que enuncia os “direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social”, prevê, em seu inciso XI, a “participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.”

A partir da previsão constitucional de que a participação nos lucros (PL) não integra a remuneração do empregado, o entendimento a respeito da natureza de tal direito passou a distingui-la do que se entende por salário, para fins alimentares.

Com efeito, MAURICIO GODINHO DELGADO bem resume as alterações pelas quais passou o tema aqui tratado:

“PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS ou RESULTADOS – A presente parcela era tradicionalmente assimilada pela tradição jurisprudencial do país à figura salarial das gratificações habituais, integrando, desse modo, o salário obreiro para todos os fins (nessa linha, o antigo Enunciado 251, TST, cancelado em maio de 1994 pela Resolução 33 daquela Corte Superior). Desde 1988, contudo, a Constituição já havia invalidado essa linha compreensiva a respeito da parcela, fixando, taxativamente, estar desvinculada da remuneração semelhante verba (art. 7º, XI, CF/88). Não sendo salário, a verba participatória pode deixar de ser paga nos exercícios negativos apresentados pela empresa, embora obviamente não possa a regra abstrata da participação em exercício positivos ser expurgada dos contratos anteriormente beneficiados (Súmula 51, TST), exceto se coletivamente negociada a exclusão. (...) A Lei n. 12.832, de 20.6.2013, instituiu significativa vantagem fiscal para o trabalhador que perceba participação nos lucros e resultados, alterando, para esse fim, o texto da Lei n. 10.101/2000 e da Lei Tributária n. 9250/1995. A verba participativa passou a ter seu imposto de renda cobrado exclusivamente na fonte, deixando de integrar a base de cálculo do IR na Declaração de Ajuste Anual, sendo também enquadrada em nova e específica tabela progressiva anual muito mais favorável do que as regras genéricas

anteriormente vigorantes (novo art. 3º, § 5º, da Lei n. 10.101/2000, conforme Lei n. 12.832/13).”

Deste modo, não se tratando mais de remuneração, a participação nos lucros deve ser excluída da base de cálculo da pensão alimentícia, sendo este o critério (natureza remuneratória) que sempre serviu à definição da incidência ou não da pensão sobre determinada verba percebida pelo devedor.

Forte na premissa de exclusão das verbas de caráter eventual e observando que “o aumento na fortuna do alimentante, independentemente da natureza da verba que dá origem a esse aumento, não tem o condão de inflar o valor dos alimentos, se esses já foram convenientemente fixados, pois as necessidades não se aumentam automaticamente, com a possibilidade de aumento dos ganhos do alimentante”, no julgamento do REsp nº 1.261.247, o Colendo STJ deu provimento ao recurso especial “para decotar da verba alimentar fixada quaisquer parcelas extraordinárias recebidas pelo alimentante, que não façam parte de sua remuneração habitual, como participações nos lucros e gratificações extraordinárias.” Confira-se a ementa do julgado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO DO VALOR E PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial voltado para determinar se os alimentos provisórios, fixados em percentual sobre os rendimentos líquidos do alimentante, incluem adicionais, abonos e participação nos lucros. 2. Questão que ultrapassa o óbice do Enunciado de nº 7 da Súmula do STJ, pois se limita em dizer se os alimentos provisórios, provisionais ou pro tempore , estão calcados, tão-só, na necessidade dos alimentados ou também abarcam cota de sucesso financeiro do alimentante. 3. As variações positivas na remuneração total do alimentante, de regra, não terão impacto no valor dos alimentos, salvo se as necessidades do alimentado, constatadas inicialmente, não tiverem sido supridas integralmente, ou ainda, quando houver superveniente alteração no elemento necessidade. 4.
Supridas as necessidades legalmente preconizadas pelo valor já pago, e não sendo os alimentos provisórios, provisionais ou pro tempore, cota de participação no sucesso do alimentante, razão não há para que o aumento dos rendimentos do alimentante, mormente aqueles oriundos de verbas não regulares, tenha reflexos proporcionais no monte destinado aos alimentos. 5. Recurso especial provido
. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.261.247 - SP (2011/0088420-2). RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGH, julg. em 16/04/2013).

Trago ainda o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE PENSÃO SOBRE A INTEGRALIDADE DOS GANHOS DO ALIMENTANTE
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DA ALEGADA AFRONTA AO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA Nº 284 DO STF.
ALIMENTOS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a irresignação se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das verbas que entende que devam integrar a prestação alimentícia e sem delinear os respectivos argumentos. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula nº 284 do STF. 3.
A Terceira Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que as verbas pagas em caráter transitório e independentes do exercício habitual das funções do empregado detêm caráter indenizatório e não configuram remuneração, sendo que a Participação nos Lucros e Resultados não deve integrar a base de cálculo da pensão alimentícia. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721854/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Portanto, razão assiste ao agravante quanto à exclusão da base de cálculo da pensão alimentícia das verbas que se encontram fora do esforço comum e ordinário do empregado, sendo de natureza eventual, como prêmios e participações nos lucros e resultados.

Assim sendo, a r. decisão deve ser reformada para excluir a Participação dos Lucros e Resultados - PLR da base de cálculo da pensão alimentícia.

Nesse sentido, trago entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. É excessiva a fixação de alimentos em 30% sobre rendimentos, apenas para 01 filho, a despeito da circunstância de a genitora do infante agravado estar grávida. Cabe redução do percentual a ser descontado em folha de pagamento, embora não para o valor ofertado pelo alimentante, fixando-se os alimentos em 25% sobre os rendimentos líquidos do alimentante.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRECEDENTE DO STJ. A parcela denominada participação nos lucros tem natureza indenizatória e está excluída do desconto para fins de pensão alimentícia, porquanto verba transitória e desvinculada da remuneração habitualmente recebida, submetida ao cumprimento de metas de produtividade estabelecidas pelo empregador.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS ALIMENTOS DE 30% PARA 25% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS E
EXCLUIR EXPRESSAMENTE A PARCELA DENOMINADA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. UNÂNIME.

(2219741, 2219741,
Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-17)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINA O DESCONTO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A PARTICIPAÇÃO E LUCROS DO RESULTADO DA EMPRESA A QUE EVENTUALMENTE TENHA DIREITO O AGRAVANTE, A SEREM PAGOS EM BENEFICIO DOS AGRAVADOS. VISLUMBRO PRESENTE A FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE, POIS
É DE ENTENDIMENTO DO STJ A NÃO INCLUSÃO DE BÔNUS E PLR NA PENSÃO ALIMENTÍCIA,
POIS ESTA É UM INCENTIVO SALARIAL VARIÁVEL OFERECIDO AO TRABALHADOR, QUE SE O PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JÁ FOR SUFICIENTE PARA OS ALIMENTANDOS NÃO HÁ NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TAIS BÔNUS. PELO FATO DA AGRAVADA SER JOVEM E ESTAR PLENAMENTE EM GOZO DE SUAS CAPACIDADES FÍSICAS E MENTAIS, PODE EXERCER SUA ATIVIDADE PARA AJUDAR NO SUSTENTO DOS MENORES. A PERCEPÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PORTANTO, DEVE SER DEMONSTRADO ATRAVÉS DE PROVAS SUFICIENTES PARA QUE SE CONCEDA A AUTORA UM QUANTUM REFERENTE À PENSÃO. A MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DOS ALIMENTOS DEVE ESTAR CORROBORADA POR PROVAS FIRMES QUE AMPAREM AS ALEGAÇÕES NO TOCANTE À CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E ÀS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, AFASTANDO O DESCONTO DO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A PLR.

(2015.04224362-73, 153.131,
Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-03, Publicado em 2015-11-10)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para excluir a PLR da base de cálculo da pensão alimentícia, pelas razões expendidas acima.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de __________ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2021